Tribunal: TJDFT
Processo: 0724530-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MATERIAL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Parte dos argumentos que foram lançados no Apelo do Réu não vieram acompanhados das razões que fundamentam o pedido de modificação do julgado, restando evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT. Conhecimento parcial do recurso.
2. Conforme orientação firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331, para fins de repercussão geral, prevalece a Convenção de Varsóvia e os demais acordos internacionais em detrimento do Código de Defesa do Consumidor na fixação da indenização por danos materiais em caso de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem em voos internacionais. Não se afastou a aplicação do CDC nas relações de transporte aéreo internacional, apenas se definiu a prevalência dos tratados internacionais nos limites da condenação por danos materiais advindos daquelas hipóteses, em razão do critério da especialidade.
3. O prestador de serviço e aqueles que participaram da relação de consumo respondem objetivamente pelos danos a que derem causa, conforme previsão contida nos artigos 14 e 25, § 1o, do CDC.
4. Demonstrada a aquisição das passagens aéreas e devidamente comprovado o extravio das bagagens das passageiras, mostra-se caracterizada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando indenização pelos danos morais deles decorrentes.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias configuradas na hipótese dos autos.
6. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
7. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das Autoras afigura-se condizente com esses objetivos.
8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida.